Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714349-25.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAYCKO IRAN BISPO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. DOLO DE SUBTRAIR COISA ALHEIA MÓVEL. PROVA SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. VESTÍGIOS. DESAPARECIMENTO. OUTRAS PROVAS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. I - As circunstâncias do caso concreto, bem como as declarações da testemunha presencial e do policial responsável pela prisão em flagrante, demonstram com a certeza necessária que o agente, mediante escalada e rompimento de obstáculo, entrou no estabelecimento comercial com o dolo de subtrair coisa alheia móvel. II - Nas infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CP, é indispensável a realização de perícia para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP). III - A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, sedimentou o entendimento de que a qualificadora poderá ser demonstrada por outros meios, quando não existirem ou tiverem desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não permitirem a realização da perícia. IV - No caso dos autos, o crime foi cometido em estabelecimento comercial que não poderia aguardar a realização da perícia sem que isso colocasse em risco a segurança do local e, ainda, prejudicasse o seu funcionamento, causando ainda maiores prejuízos. V - De outra sorte, a qualificadora foi comprovada por meio da confissão, corroborada pelas demais provas judicializadas, de modo a suprir a prova pericial. VI - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o agente não admite sequer o dolo de agir. VII - Recurso conhecido desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 150 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal, asseverando a inexistência de demonstração de dolo para a prática de furto no caso em exame, de modo que, em seu entendimento, deve haver a desclassificação do crime de furto para o de violação de domicílio; b) artigos 158 e 171, ambos do CPP, alegando a necessidade de produção de prova pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, ao argumento de que a confissão do réu não é prova suficiente para tanto; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, aduzindo que utilizada a confissão do réu para qualificar o delito deve ser aplicada a respectiva atenuante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 150 do Código Penal e 386 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, diversamente das alegações defensivas, o dolo de subtrair os bens da barbearia encontra-se comprovado pelas circunstâncias do caso concreto, consoante a prova oral produzida em Juízo” (ID Num. 21015437 - Pág. 6). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 158 e 171, ambos do CPP e 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Com efeito, uma vez que a decisão colegiada está em perfeita sintonia com o posicionamento da Corte Superior a respeito da aplicação da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo e a da atenuante da confissão espontânea. Confiram-se, a propósito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. I - In casu, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, o acórdão recorrido fundamentou de forma idônea a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, na medida em que "a qualificadora do rompimento de obstáculo no furto exige perícia técnica. Todavia, a exigência tem sido relativizada na jurisprudência quando ocorre furto em residência ou estabelecimento comercial, não se exigindo que vítimas fiquem expostas a novos desfalques patrimoniais, mantendo as casas abertas aguardando o comparecimento dos peritos nos locais dos crimes, desde que a ruptura seja de fácil verificação, mesmo por leigos sem conhecimento técnico. Neste caso, a vítima declarou que encontrou a casa saqueada e o cadeado da porta dos fundos quebrado e jogado no chão, reputando-se prova razoável, que determina seja mantida a qualificadora" (fl. 206). Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1885086/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/9/2020). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESENÇA DE DOLO E AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS QUE DESBORDAM DOS ÍNSITOS OU COMUNS À ESPÉCIE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO PORQUANTO NÃO UTILIZADA NA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tendo em vista que o Tribunal de origem, após exame do acervo probatório, decidiu, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela existência de dolo na conduta do recorrente, bem como pela existência de desígnios autônomos quanto à prática das condutas relativas aos 2o e 3o fatos delituosos, a pretendida revisão do julgado implicaria o revolvimento fático-probatório, vedado na via do especial, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 2. O especial modus operandi empregado na prática do delito e o apossamento de valores indevidos de pessoas acidentadas e familiares justificam validamente o aumento da pena-base, por desbordarem dos comuns ou inerentes à espécie. 3. Não se constata ilegalidade ante a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois consta no acórdão que o réu negou a prática do crime e ainda não foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, ou mesmo quanto à imposição do regime prisional mais gravoso e à negativa de substituição das penas, porquanto devidamente fundamentados na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1738864/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o HC 541.473/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 3/12/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Veja-se também o AgInt no REsp 1715644/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 17/11/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017